Tribunal: STF
Processo: ARE 1218224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBAS RELATIVAS À BONIFICAÇÃO DE RESULTADOS. SUPERAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. AFRONTA AO ART. 37, XI, CF/88. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.